Tribunal: TCU
Processo: 016.290/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6422/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e submetida a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/ décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, no caso concreto, nos termos da instrução da unidade técnica, o pagamento de parcelas incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado pela Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9, que tramitou na 7a Vara Federal/DF, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União/SINDIJUS/DF, transitada em julgado em 12/7/2010; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Eneil Moraes Godoi, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, a despeito da negativa de registro do ato de aposentadoria do interessado, os "quintos"/"décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; c) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.290/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eneil Moraes Godoi (XXX.429.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.